Tribunal: CARF
Processo: 11128.007610/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.007610/2009-61
RESOLUÇÃO
3402-004.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-82.558, proferido
pela 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário exigido
no valor de R$ 104.758,78.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007610/2009-61
2
O acórdão recorrido foi proferido coma seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 17/08/2005
DIREITOS ANTIDUMPIG
O produto composto de cogumelos conservados em ácido cítrico, prontos para
consumo, importado da República Popular da China, encontra correta
classificação tarifária na NCM 2003.10.00, com cobrança de direitos antidumping.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
A impugnante promoveu por intermédio da DI no 05/0.880.960-0 de 17/08/2005,
a importação do produto descrito como COGUMELOS FRESCOS OU
REFRIGERADOS, posição NCM 0709.51.00. A declaração foi direcionada para o
canal vermelho de conferência aduaneira.
Com base no laudo de assistência técnica FUNCAMP no 2496.01, fl. 31 e ss, a
fiscalização reclassificou os produtos na NCM 2003.10.00, COGUMELOS E TRUFAS,
PREPARADOS OU CONSERVADOS, EXCETO EM VINAGRE OU ÁCIDO ACÉTICO.
Como os produtos são originários da República Popular da China, com
fundamento na Resolução CAMEX 36/03, a fiscalização lavrou o presente auto de
infração para cobrança dos direitos antidumping, juros de mora e multa de ofício.
Intimada da autuação em 26/11/2009 (fl. 77), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 26/12/2009, juntados às folhas 90 e seguintes,
alegando em síntese:
Atua no ramo de importação de gêneros alimentícios e entre 2004 e 2008
importou cogumelos do gênero agaricus, frescos ou refrigerados (NCM
0709.51.00); cogumelos do gênero agaricus, conservados transitoriamente, mas
impróprios para alimentação nesse estado (NCM 0711.51.00) e, também,
cogumelos do gênero agaricus, preparados ou conservados (NCM 2003.10.00).
Sofreu fiscalização referente às Declarações de Importação no 04/0101891-6,
04/0176521-5, 04/0318406-6, 05/0244175-0, 05/0900598-0, 05/0792126-1,
05/08800960-0 e 08/1037419-0.
As DI's no 0900598-0, 05/0880960-0 e 05/0792126-1 foram objeto do processo
administrativo n° 15165.000680/2009-01 que classificou os cogumelos
importados na NCM 0711.51.00.
E neste processo os cogumelos foram classificados na posição NCM 2003.10.00.
Assim há flagrante alteração de critério jurídico, o que invalidaria este auto.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007610/2009-61
3
Contesta o laudo pericial no 2496.001, uma vez que os produtos foram
transportados refrigerados, bem como estão conservados em ácido acético, não
podendo ser classificado na posição 2003.10.00.
Caso se mantenha a autuação, alega necessidade da exclusão da multa de ofício e
dos juros de mora.
Cita o ADN COSIT no 10/97. Alega que o produto estava corretamente descrito,
com todos os elementos necessários à correta identificação e classificação fiscal.
Alega ser necessária a comprovação do dolo ou má fé da impugnante.
Reclama da utilização da taxa SELIC, uma vez que o direito antidumping não tem
natureza de tributo.
A Contribuinte protocolou o Recurso Voluntário em 18/06/2018 (fls. 162), antes
mesmo da efetivação da intimação, ocorrida em 20/08/2018 (fls. 216 e 217).
Em razões recursais foram apresentados os seguintes pedidos:
i.
Reconhecimento de improcedência do lançamento, em razão de que não
há fundamento que autorize a classificação adotada pela fiscalização na
posição NCM 2003.10.00, devendo-se considerar também que os
cogumelos importados através da DI n° 05/0880960-0 foram classificados
pela fiscalização, no âmbito do processo administrativo n°
15165.000680/2009-01, na posição NCM 0711.51.00, onde também se
exige, da mesma forma que aqui, o direito antidumping;
ii.
Cancelamento da penalidade lançada, pelo fato de que as mercadorias
autuadas estão corretamente descritas e não houve dolo ou má-fé por
parte da empresa;
iii.
Afastamento dos juros de mora exigidos, pois o artigo 61, § 3°, da Lei n°
9.430/96, citado pela autoridade lançadora como fundamento da
exigência (fls. 18), é inaplicável ao caso e a decisão de primeira instância
inovou quanto ao ponto.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007610/2009-61
4

2. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Conforme relatório, a Recorrente realizou, por intermédio da Declaração de
Importação (DI) no 05/0.880.960-0, registrada em 17/08/2005, a importação de mercadoria
descrita como “Cogumelos frescos ou refrigerados”, classificada sob a posição NCM 0709.51.00. A
referida declaração foi submetida ao canal vermelho de conferência aduaneira.
Com base no Laudo de Assistência Técnica FUNCAMP no 2496.01 (fls. 31 e
seguintes), a fiscalização reclassificou o produto na NCM 2003.10.00, correspondente a
“Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou ácido acético”.
Considerando que a mercadoria é originária da República Popular da China e com
fundamento na Resolução CAMEX no 36/2003, a Fiscalização lavrou o Auto de Infração, visando à
exigência dos direitos antidumping, acrescidos de juros de mora e multa de ofício.
Uma das matérias que deverão ser analisadas trata sobre a natureza jurídica do
direito antidumping e a multa prevista pelo artigo 7° da Lei n° 9.019/95.
Neste caso, sem prejuízo de posterior análise sobre o enquadramento da
penalidade como infração aduaneira, bem como demais matérias tratadas em Recurso
Voluntário, cabe o sobrestamento do processo até julgamento final do Tema 1.293/STJ.
Cumpre observar que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou o
julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes teses
no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.221 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007610/2009-61
5
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o último ato realizado foi o Despacho de Encaminhamento
de fls. 219 para inclusão em lote e sorteio, proferido no dia 28/12/2018.
Diante da paralização do processo por mais de 3 (três) anos, na forma acima
demonstrada, constata-se que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da Lei 9.873/992, na forma
delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o
sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no texto original)
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

2 Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de
polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente
ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. (sem destaque no texto original)